Tribunal: STF
Processo: HC 115248
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-14
Data de publicação: 2013-05-14

Ementa:
Habeas corpus. 2. Militar. Deserção (CPM, art. 187). Apresentação voluntária. Recebimento da denúncia. Prosseguimento do feito. Nova deserção. Superveniência de sentença reconhecendo a extinção da punibilidade com base na prescrição da pretensão punitiva. 3. Trânsito em julgado. Alteração via correição parcial. Impossibilidade. Violação à coisa julgada. Precedentes. 4. Ordem concedida para restabelecer a decisão do Conselho Permanente de Justiça da 3ª Auditoria da 1ª CJM que havia declarado extinta a punibilidade.